Tribunal: TJSP
Processo: 1010119-69.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO SOMENTE DOS RÉUS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
I - O apelo cinge-se ao valor dos honorários de sucumbência. Desnecessário repetir os fundamentos da improcedência do pedido inicial (não acolhimento do pedido de comissão de corretagem de imóveis), bem explicitados pela MM. Magistrada, não devolvidas, em face

Ementa:
APELAÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO SOMENTE DOS RÉUS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
I - O apelo cinge-se ao valor dos honorários de sucumbência. Desnecessário repetir os fundamentos da improcedência do pedido inicial (não acolhimento do pedido de comissão de corretagem de imóveis), bem explicitados pela MM. Magistrada, não devolvidas, em face da ausência de recurso da parte contrária;
II - A previsão do §8o, do art. 85, do CPC, é uma exceção à regra prevista no §2o, do mesmo Diploma, disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor for "inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico". A excepcionalidade tem a finalidade de impedir o aviltamento dos honorários advocatícios, nas hipóteses de impossibilidade de aferição do valor da causa (valor inestimável) e naquelas em que, caso fosse aplicado o percentual de dez a vinte por cento, o valor dos honorários seria aviltado;
III - Assim, o valor da causa fixado em R$ 331.800,00, não se mostra elevado uma vez que se trata de ação que versa sobre o recebimento de comissão de corretagem de imóveis. Portanto, dez por cento sobre o valor supra não se mostra desarrazoado e remunerará adequadamente o corpo de advogados que patrocinaram os réus, ora recorrentes e vencedores da ação.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010119-69.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DIMAS
FALCAO FILHO, é apelado ADILSON FELTRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010119-69.2016.8.26.0510 -Voto no
2
APELANTE: DIMAS FALCÃO FILHO
APELADO: ADILSON FELTRIN
COMARCA: RIO CLARO 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. CYNTIA ANDRAUS
CARRETTA
VOTO 29454
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
COMISSÃO DE CORRETAGEM

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELO SOMENTE
DOS RÉUS
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
I - O apelo cinge-se ao valor dos honorários de
sucumbência. Desnecessário repetir os fundamentos da
improcedência do pedido inicial (não acolhimento do
pedido de comissão de corretagem de imóveis), bem
explicitados pela MM. Magistrada, não devolvidas, em face
da ausência de recurso da parte contrária;
II - A previsão do §8o, do art. 85, do CPC, é uma exceção à
regra prevista no §2o, do mesmo Diploma, disciplinando
forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que
o valor for “inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito
econômico”. A excepcionalidade tem a finalidade de
impedir o aviltamento dos honorários advocatícios, nas
hipóteses de impossibilidade de aferição do valor da causa
(valor inestimável) e naquelas em que, caso fosse aplicado o
percentual de dez a vinte por cento, o valor dos honorários
seria aviltado;
III - Assim, o valor da causa fixado em R$ 331.800,00, não
se mostra elevado uma vez que se trata de ação que versa
sobre o recebimento de comissão de corretagem de imóveis.
Portanto, dez por cento sobre o valor supra não se mostra
desarrazoado e remunerará adequadamente o corpo de
advogados que patrocinaram os réus, ora recorrentes e
vencedores da ação.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
616/617, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que o autor NÃO comprovou a
alegação de contratação dos réus para a prestação de serviços de corretagem.
Destacou o documento de fls. 184 que comprova que o Sr. Luiz Antônio Piccoli foi o
corretor contratado, com exclusividade, pelos réus para a venda dos imóveis
descritos. Disse que há inconsistência jurídica de todos os argumentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010119-69.2016.8.26.0510 -Voto no
3
pelo autor, de maneira que nenhum valor lhe é devido. Asseverou que durante a
instrução processual, o corretor Luiz Antônio contratado pelos requeridos, “para
agilizar o negócio, procurou o senhor Adilson, quem já tinha realizado outros
negócios, anteriormente” (fls. 599). Desta forma, acentuou a MM Magistrada que o
autor NÃO FOI procurado pelos réus, tampouco fora contratado à prestação dos
alegados serviços de corretagem. Deixou o autor de comprovar a existência de fato
constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC), portanto, improcedente o
pedido.
Em sede de embargos de declaração, os réus pugnaram pela majoração
do valor fixado dos honorários advocatícios. Isto porque o valor da causa é de R$
331.800,00, todavia, na r. sentença foi fixado valor de R$ 10.000,00. Postularam, nos
termos do § 2o, do art. 85, o arbitramento dos honorários em percentual fixado em lei,
de 10 a 20%. Aduziram erro material.
A r. sentença foi mantida.
Apelou SOMENTE o advogado dos réus. Pugnou pela majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, postulando a fixação de
percentual entre 10 a 20% sobre o valor dado à causa. Pugnou, assim, pela reforma
parcial da r. sentença.
Processado o apelo com o preparo respectivo, ausente contrarrazões,
ainda que devidamente intimada a parte contrária, tendo os autos sido remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Isto porque, o apelo cinge-se ao valor dos honorários de
sucumbência. Com efeito, desnecessário repetir os fundamentos da improcedência do
pedido inicial (não acolhimento do pedido de comissão de corretagem de imóveis),
bem explicitados pela MM. Magistrada, não devolvidas, em face da ausência de
recurso da parte contrária.
Com efeito, no que se refere ao valor fixado a título de verba
honorária, entendo ser cabível a majoração postulada, o percentual de dez por cento
sobre o valor dado à causa se mostra adequado e encontra amparo no art. 85, §2o,
do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010119-69.2016.8.26.0510 -Voto no
4
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Grifos meus).
A ação envolveu o trabalho dos causídicos em relação à apresentação
de defesa (contestação); juntada de vários documentos a fim de corroborar os
elementos de sua insurgência (fls. 184/434); indicação de provas; rol de testemunhas;
encaminhamento de cartas às testemunhas para serem ouvidas em outra Comarca
(Pirassununga); direcionamento até a referida Comarca para participação na
audiência para oitiva da testemunha (fls. 573/576); nova audiência agora na Comarca
de Rio Claro e alegações finais.
O processo foi complexo, como se pode observar, e os causídicos
merecem e devem receber de acordo com o trabalho e com análise do valor da causa
e/ou condenação.
Respeitado entendimento diverso, o parágrafo 8o do art. 85, do CPC,
deve ser utilizado em casos excepcionais.
Assim dispõe:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Verifica-se que a previsão do parágrafo oitavo, como dito, é uma
exceção à regra prevista no parágrafo segundo do mesmo diploma legal,
disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor
for “inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”.
O referido dispositivo (§8o, art. 85, CPC) excepciona a regra geral
prevista no parágrafo segundo com a finalidade de impedir o aviltamento dos
honorários advocatícios, nas hipóteses de impossibilidade de aferição do valor
da causa (valor inestimável) e naquelas em que, caso fosse aplicado o percentual
de dez a vinte por cento, o valor dos honorários seria aviltado.
Assim, o valor da causa fixado em R$ 331.800,00, não se mostra
elevado uma vez que se trata de ação que versa sobre o recebimento de comissão de
corretagem de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010119-69.2016.8.26.0510 -Voto no
5
Portanto, dez por cento sobre o valor supra não se mostra
desarrazoado e remunerará adequadamente o corpo de advogados que patrocinaram
os réus, ora recorrentes e vencedores da ação.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar os
honorários sucumbenciais advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado dado à causa. Mantido todo o resto.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora